Tribunal: STF
Processo: ARE 1468916
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EFETIVO DE TÉCNICO DE RADIOLOGIA DA SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA. PLEITO DE RECEBIMENTO DO VENCIMENTO BÁSICO DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 7.394/1985. INADMISSIBILIDADE SUA APLICAÇÃO EM DETRIMENTO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. PEDIDO DE RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO PERCENTUAL DE 40%. SERVIDOR QUE JÁ RECEBE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. PREVISÃO DO ART. 77, § 1º, DA LEI ESTADUAL Nº 122/1994. REFORMA DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE.CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.” (doc. eletrônico 6, p. 1)



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a e d, da Constituição Federal, alegou-se ofensa aos arts. 6º, §1º, III e 37, XV, da mesma Carta. 



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Isso porque o Tribunal de origem deu provimento ao recurso de apelação ao analisar a controvérsia à luz de dispositivos infraconstitucionais, quais sejam: (i) a Norma Regulamentadora nº 15, da Portaria nº 3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego; (ii) a Lei Federal nº 7.394/1985; e (iii) a Lei Estadual nº 122/1994, que regulamentou o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Rio Grande do Norte. Confira-se trechos do acórdão vergastado:



    “O regime jurídico único estadual prevê o pagamento do adicional de insalubridade, ressaltando, em seu artigo 78, que para aferir a classificação das atividades e respectivo grau devem ser observadas, no que couber, as normas de segurança e medicina do trabalho estabelecida pelo órgão federal competente, ou seja, o Ministério do Trabalho. 



    Por sua vez, segundo as diretrizes estabelecidas na Norma Regulamentadora nº 15, da Portaria nº 3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego, às atividades sujeitas a níveis de radiações ionizantes com radioatividade superior aos limites de tolerância é conferida insalubridade em grau máximo, que corresponde ao percentual 40% (quarenta por cento). 



    Destarte, pelos fatos e elementos reunidos no feito, verifica-se que o autor já recebe o adicional de periculosidade, conforme comprovantes de rendimentos anexados, de modo que, nos termos do art. 77, § 1º da Lei Estadual nº 122/1994, fazendo o servidor jus simultaneamente aos adicionais de insalubridade e periculosidade, deve optar por um deles. 



    Deste modo, é facultado ao autor/apelante fazer a opção por um dos dois adicionais, sendo vedada a cumulação do adicional de insalubridade pleiteado, com o adicional de periculosidade já recebido pelo servidor, pelo que indevida a concessão do adicional de insalubridade, sem que ocorra a substituição pelo adicional de periculosidade. 



    Feitas essas considerações, entendo que a sentença merece ser reformada. 



    Ante o exposto, em dissonância com o parecer da 9ª Procuradoria de Justiça, conheço e dou provimento à Apelação Cível, julgando improcedente o pleito autoral.” (doc. eletrônico 6, pp. 6-7)



    Desse modo, verifica-se que, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas locais aplicáveis ao caso, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido: 



“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE, PERICULOSIDADE E PENOSIDADE. CUMULAÇÃO. LEIS 1.041/2002 E 2.165/2009 DO ESTADO DE RONDÔNIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE AGRAVANTE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1255867-AgR/RO, Rel. Min. Luiz Fux. DJe 31/08/2020)



     



“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Adicional de insalubridade e de periculosidade. Cumulação. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE 1180846-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente). DJe 23/04/2019).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator